Tribunal: TJES
Processo: 5001707-33.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001707-33.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T J BASTOS CONSTRUTORA LTDA
RECORRIDO: OURO NEGRO RENT A CAR LTDA - EPP
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

A pessoa jurídica pode fazer jus ao benefício da gratuidade judiciária em circunstâncias excepcionais se comprovada de modo indubitável que a sua situação financeira autoriza a concessão, nos termos da Súmula 481 do STJ. No caso em exame, a Recorrente comprovou estar inativa desde 28/11/2018, conforme Comprovante de Situação Cadastral que atestou estar a demandada “Inapta” (ID. 3746475). Assim, restou caracterizada a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.
Portanto, concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER LOCADO UM VEÍCULO PARA EMPRESA REQUERIDA E ESTA DEIXOU DE CUMPRIR COM SUAS OBRIGAÇÕES E TORNOU-SE INADIMPLENTE POR UM PERÍODO RAZOÁVEL. A SENTENÇA DE PISO ACOLHEU A PRESCRIÇÃO APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA EM RELAÇÃO ÀS DUPLICATAS COM VENCIMENTO EM 27/07/2012 E 02/08/2012 NOS RESPECTIVOS VALORES DE R$1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS) E R$845,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS). NO MAIS, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR À AUTORA A QUANTIA DE R$22.065,00 (VINTE E DOIS MIL SESSENTA E CINCO REAIS) REFERENTES ÀS DEMAIS DUPLICATAS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TOTAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, PREVISTA NO ARTIGO 206, §5º DO CÓDIGO CIVIL, DE PARTE DOS DÉBITOS APONTADOS PELO AUTOR A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.